Tribunal: TJMT
Processo: 0012444-12.2019.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012444-12.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAICON DOUGLAS DA SILVA MATOS - CPF: 047.410.321-83 (VÍTIMA), GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012444-12.2019.8.11.0004

APELANTE: GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO TENTADO [ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – RECONHECIMENTO INFORMAL REALIZADO NA FASE INQUISITIVA – VÍTIMA QUE NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUE SUSTENTEM A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O reconhecimento informal realizado na fase inquisitiva, não confirmado em juízo em razão da não localização da vítima, é insuficiente para embasar a condenação, mormente quando os policiais ouvidos na instrução processual não fornecem detalhes sobre a forma em que ele teria ocorrido após a prisão do apelante, que negou a autoria do crime.

Havendo dúvidas acerca da autoria do delito, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012444-12.2019.8.11.0004

APELANTE: GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de GUSTAVO MARTINS ARAUJO, condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças pela prática do crime de roubo tentado [art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP] e apenado com 1 [um] ano e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa.

Alega que a vítima não foi ouvida em juízo e não há provas bastantes para sustentar a condenação imposta, razão pela qual almeja a absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012444-12.2019.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra o seguinte:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 29 de setembro de 2019, por volta das 23:59hs, na Rua Francisco Dourado, nº 41, Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado tentou subtrair, para ele, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Iphone 6S, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais – fl. 24-IP), mediante violência e grave ameaça à vítima MAICON DOUGLAS DA SILVA MATOS, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]”.

A vítima foi auscultada na fase investigativa, quando declarou:

“QUE o declarante esclarece que estava sentado na porta de sua residência, sozinho, sendo na Rua Francisco Dourado, centro, nesta urbe, com o celular na mão quando passou um rapaz sozinho, vestindo uma camiseta verde, bermuda de cor verde e um chinelo de cor rosa, relógio preto, e boné que não se recorda a cor, era um rapaz moreno e magro, estatura média, então esse rapaz pediu água, o declarante entrou pegou e deu água três vezes, e o rapaz não ia embora, e logo o rapaz começou a fazer proposta de cunho sexual ao declarante, mas na negativa do declarante, o rapaz mudou de assunto, mas não ia embora e pediu para ir ao banheiro, mas o declarante não deixou e fingiu aceitar a proposta anterior, para tentar se ver livre do rapaz, mas trancou a porta e sentou na calçada novamente, momento em que o rapaz estava lhe esperando na esquina próxima, como ele viu que o declarante não estava indo encontrá-lo, o rapaz voltou com uma pedra e neste momento o declarante já estava de pé, e o rapaz disse “me passa o radinho agora”, se referindo ao aparelho de celular do declarante que na primeira oportunidade saiu correndo, e o rapaz jogou a pedra que acertou em sua nádega, que não machucou, mas ficou dolorido no local onde acertou a pedra; Que, esclarece que quando saiu correndo, parou em um cachorro quente e pediu o telefone emprestado para ligar para a polícia, que chegaram logo e conseguiram prender o rapaz já indo para Aragarças, segundo ficou sabendo pelos policiais; Que, esclarece que
os policiais levaram o declarante para fazer o reconhecimento do rapaz no momento da prisão do suspeito, e reconheceu o suspeito sem nenhuma dúvida, e afirma que de fato o rapaz preso é o mesmo que tentou lhe assaltar, bem como reconheceu também a bicicleta usada pelo rapaz no momento em que tentou lhe roubar, era a mesma que ele usava quando a polícia o prendeu
[...]” [ID 218052027, págs. 12/13].

Os Policiais Militares ÍCARO LOURO VASCONCELOS e WANDERSON SOUZA GUIMARÃES, que atenderam a ocorrência, relataram que, após receberem a descrição das características físicas do autor do delito, empreenderam diligências e localizaram GUSTAVO na barreira do antigo posto fiscal de Pontal do Araguaia, então o detiveram e o apresentaram à vítima, que não o reconheceu.

Interrogado na fase inquisitiva, o paciente, que não portava documentos pessoais, respondeu:

“[...] Que é oriundo da cidade de Cuiabá/MT e está na cidade de Barra do Garças há uns quatro dias, acrescentando que veio à procura de trabalho; que alega que perdeu os documentos na cidade de Goiânia/GO e registrou o boletim de ocorrência na cidade de Cuiabá/MT; que
confirma que está vivendo como andarilho
; que abandonou a família na cidade de Cuiabá/MT há cerca de quarenta dias; que abandou a família em razão do uso de drogas; que inquirido
sobre as circunstâncias em que praticou o crime, alega que passou pela rua e via a vítima sentada, com o aparelho celular na mão; que confirma que passou de fronte à vítima, retornou e pediu um copo de água; que não percebeu que a vítima retornou sem o aparelho celular; que confirma que solicitou um copo de água três vezes; que esclarece que saiu e retornou logo em seguida, desta feita, já na posse de uma pedra, que encontrou na rua; que fez a abordagem da vítima e disse: ‘amigão, eu tenho quatro dias que estou rodado, me dá seu aparelho celular que está tudo certo’; que alega que não deu certo sua ação em razão de a vítima ter saído correndo
; que confirma que ainda jogou a pedra em direção à vítima, não sabendo dizer se ela foi atingida; que inquirido, confirma que, ao dizer a frase acima mencionada para a vítima, estava, na verdade, anunciando o crime de roubo;
que após a tentativa do crime foi em direção da cidade de Aragarças/GO e foi abordado na barreira móvel de Pontal do Araguaia/MT pela Polícia Militar
; [...]”

Em juízo, a vítima não foi intimada para prestar depoimento, uma vez que se mudou do local onde residia à época do fato e não foi possível localizá-la, razão pela qual o Promotor de Justiça desistiu da oitiva dela.

Os Policiais Militares, por seu turno, foram ouvidos na instrução processual e reiteraram as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que o próprio apelante, após ser abordado, confessou a tentativa de roubo, justificando sua atitude no fato de “estar passando necessidades”.

Em relação ao reconhecimento realizado pela vítima logo após a prisão de GUSTAVO, limitaram-se a dizer que
“a vítima reconheceu o acusado”
, não fornecendo quaisquer detalhes acerca da forma ou do lugar em que tal reconhecimento foi feito.

Interrogado em juízo, GUSTAVO negou a prática delitiva, retratando sua confissão extrajudicial.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

Não há termo de reconhecimento na fase inquisitiva, tampouco a vítima reafirmou o reconhecimento em juízo.

Embora os Policiais Militares tenham dito na instrução processual que MAICON DOUGLAS reconheceu o apelante como o autor do roubo, não explicitaram as condições em que tal reconhecimento foi feito, como já destaquei.

A confissão extrajudicial do réu, por sua vez, foi retratada em juízo, quando ele negou a prática do crime.

Concluo que o conjunto probatório é bastante frágil para,
com a certeza necessária para uma condenação
, imputar a autoria ao apelado.

Em recentíssimo julgado, a Corte Cidadã assim se pronunciou,
verbis
:

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ÚNICOS ELEMENTOS DE PROVA. CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS AFERÍVEIS, PRIMO ICTU OCULI
. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.
DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
ORDEM CONCEDIDA. 1.
Desde que respeitadas as exigências legais, o reconhecimento de pessoas pode ser valorado pelo Julgador
. Isso
não significa admitir que, em todo e qualquer caso, a afirmação do ofendido de que identifica determinada pessoa como o agente do crime seja prova cabal e irrefutável
.
Do contrário, a função dos órgãos de Estado encarregados da investigação e da acusação (Polícia e Ministério Público) seria relegada a segundo plano. O Magistrado, por sua vez, estaria reduzido à função homologatória da acusação formalizada pelo ofendido
. 2. Consoante jurisprudência desta Corte,
o
reconhecimento positivo, que respeite as exigências legais, portanto, "é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica" (STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 3.
O reconhecimento de pessoas que obedece às disposições legais (o que não as observa é nulo, consoante jurisprudência pacífica desta Corte) não prepondera sobre quaisquer outros meios de prova (confissão, testemunha, perícia, acareação, etc.); ao contrário, deve ser valorado como os demais
. 4. Há diferentes graus de confiabilidade de um reconhecimento. Se decorrido curto lapso temporal entre o crime e o ato e se a descrição do suspeito é precisa, isenta de contradições e de alterações com o passar do tempo - o que não ocorre no caso em tela - a prova, de fato, merece maior prestígio. No entanto, em algumas hipóteses o reconhecimento deve ser valorado com maior cautela, como, por exemplo, nos casos em que já decorrido muito tempo desde a prática do delito, quando há contradições na descrição declarada pela vítima e até mesmo na situação em que esse relato porventura não venha a corresponder às reais características físicas do suspeito apontado. 5. A confirmação, em juízo, do reconhecimento fotográfico extrajudicial, por si só, não torna o ato seguro e isento de erros involuntários, pois "uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto" (STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 6. No caso, é incontroverso nos autos que (i)
a condenação do Paciente encontra-se amparada tão somente no depoimento da Vítima e nos reconhecimentos realizados na fase extrajudicial e em juízo; (ii) não foram ouvidas outras testemunhas de acusação; (iii) a res furtiva não foi apreendida em poder do Acusado; (iv) o Réu negou a imputação que lhe foi dirigida
. 7.
Constata-se, primo ictu oculi e sem a necessidade de incursão aprofundada no acervo probatório, que há diversas inconsistências e contradições nas descrições feitas pela Vítima a respeito dos aspectos fisionômicos do suspeito, o que indica a possibilidade de reconhecimento falho, dado o risco de construção de falsas memórias
. O fenômeno não está ligado à ideia de mentira ou falsa acusação, mas sim a de um erro involuntário, a que qualquer pessoa pode ser acometida. [...] 10.
Considerando que o decreto condenatório está amparado tão somente nos reconhecimentos formalizados pela Vítima e, ainda, as divergências e inconsistências na referida prova
, aferíveis de plano e sem a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório, concluo que
há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima in dubio pro reo, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a Acusação
. 11. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]
[HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023].

No caso dos autos é ainda mais frágil a prova da autoria, uma vez que
sequer o Termo de Reconhecimento Pessoal foi lavrado na fase inquisitiva e a vítima não prestou declarações em juízo
, de modo que não se sustenta a condenação
, sendo
a absolvição medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap nº 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Assim, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] II - Na hipótese, contudo, a eg. Corte de origem, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos - palavras da vítima corroboradas por outros elementos de convicção - concluiu pela
existência de razoáveis dúvidas quanto à configuração do delito de estupro de vulnerável, fazendo incidir, portanto, o princípio da presunção de inocência
. [...]
[AgRg no REsp n. 1.931.276/MS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Defensoria Pública em favor de GUSTAVO MARTINS DE ARAÚJO e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolvê-lo da acusação de roubo tentado [art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP],
em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024